Tribunal: STF
Processo: RE 1448835
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 104) contra acórdão (eDOC 82) da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul.



    Nas razões, o recorrente sustenta “a impossibilidade de se conceder o benefício de pensão por morte a menor sob guarda relativamente aos óbitos ocorridos a partir da vigência da EC nº 103/19, em 14.11.19, que expressamente equiparou, para fins previdenciários, somente o enteado e o menor tutelado ao filho, sob pena de ofensa direta ao disposto no § 6º, do art. 23, da referida Emenda” (eDOC 104, fl. 2).



    Assevera, nesse contexto, que “O acórdão recorrido violou o disposto no art. 23, § 6º da EC nº 103/19, ao equiparar ao filho o menor sob guardar para fins de concessão de pensão por morte, considerando que a referida norma constitucional equipara a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica” (eDOC 104, fl. 16).



    Frisa que “o disposto no § 6º do art. 23 da Emenda Constitucional n. 103/2019 teve a finalidade de encerrar a discussão acerca da constitucionalidade da exclusão da figura do menor sob guarda do rol de dependentes previdenciários” (eDOC 104, fl. 17).



    Destaca que, “por força do artigo 2º, da CF/88, não cabe ao Poder Judiciário legislar estender a concessão de pensão por morte ‘ao menor sob guarda’ em contrariedade a novel legislação constitucional, sendo essa missão constitucional do Poder Legislativo, máxime quando se trata de regras editadas pelo poder constituinte derivado no artigo 23, § 6º, da EC n. 103/2019” (eDOC 104, fl. 20).



    Ao final, requer “seja admitido e provido o presente Recurso Extraordinário para, reconhecendo-se a constitucionalidade do § 6º, do art. 23, da Emenda Constitucional n. 103/2019 e violação direta à Constituição Federal, declarar-se a impossibilidade de concessão do benefício de pensão por morte a menor sob guarda após a vigência da EC nº 103/19, com a consequente improcedência do pedido” (eDOC 104, fl. 26).



    Em contraminuta (eDOC 108), pugna a parte recorrida “sejam apreciadas as Contrarrazões ao Recurso Extraordinário, diante de todos os documentos pertinentes para fins de comprovação, bem como, da prova oral produzida, ao qual restou amplamente comprovado a dependência econômica da Recorrida, devendo ser mantida em sua íntegra as decisões exaradas pelo primeiro e segundo grau de jurisdição” (eDOC 108, fl. 6).



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão devolvida ao conhecimento da Suprema Corte consiste na possibilidade ou não de reconhecer menor sob guarda judicial como dependente de segurado vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social.



    O Colegiado de origem, ao ter negado provimento ao recurso inominado da autarquia previdenciária, anuiu com a concessão de benefício de pensão por morte à parte recorrida, na condição de menor sob guarda, a contar da data do óbito da instituidora Ivanir Scotti, porquanto comprovada a dependência econômica daquela em relação a esta.



    Feito esse registro, destaco que, considerando a exclusão, da listagem de dependentes do segurado do Regime Geral de Previdência Social, do menor que, por determinação judicial, esteja sob a guarda do segurado, a qual foi perpetrada pela Lei n. 9.528/1997 ao dar nova redação ao art. 16, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 4.878 e a ADI 5.083, deu interpretação conforme a esse dispositivo para contemplar, quando comprovada a dependência econômica, o menor sob guarda na categoria de dependente do segurado desse regime de previdência.



    Transcrevo a ementa do que restou decidido nessas ações de controle concentrado, cujo acórdão coube à redação do ministro Edson Fachin:



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.



    1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n° 9.528/1997, que retirou o menor sob guarda do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário. 



    2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento. 



    3. Embora o menor sob guarda tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários.



    4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários. 



    5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao menor sob guarda o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB. 



    6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o menor sob guarda, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).



    Nesse sentido, o acórdão recorrido, ao deferir a pensão por morte a menor sob guarda do segurado falecido e, ainda, consignando o vínculo de dependência econômica que havia entre o primeiro em relação ao segundo, está em conformidade com o decidido nas ações de controle concentrado supra citadas.



    No mesmo sentido, aponto o decidido no ARE 1.259.485 e no RE 1.434.904, Relator o ministro André Mendonça; no ARE 1.423.152, Relator o ministro Luiz Fux; e no RE 1.302.482 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; entre outros.



    Ressalto, ademais, que a superveniência da Emenda Constitucional n. 103/2019 – a qual previu, em seu art. 23, § 6º, a equiparação a filho, para fins de recebimento de pensão por morte, somente do enteado e do menor tutelado – não tem o condão de afastar o assentido por esta Suprema Corte na apreciação da ADI 4.878 e da ADI 5.083.



    Embora esse dispositivo não estivesse sob avaliação nessas respectivas ações, o ministro Edson Fachin, Redator designado para o acordão, fez asseverar que os fundamentos da decisão também seriam aplicáveis ao art. 23, § 6º, da EC n. 103/2019, consoante se vê do seguinte trecho de seu voto:



    Os pedidos formulados nas ADIs 5083 e 4878, contudo, não contemplaram a redação do art. 23 da EC 103/2019, razão pela qual, ao revés do e. Ministro Relator, não procedo à verificação da constitucionalidade do dispositivo, em homenagem ao princípio da demanda. De toda sorte, os argumentos veiculados na presente manifestação são em todo aplicáveis ao art. 23 referido.



    (Grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente